Tribunal: CARF
Processo: 10880.918075/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC E DA MULTA DE MORA
O art. 13 da Lei no 9.065/95 prevê a incidência de juros SELIC sobre débitos não liquidados para com a União, referentes a tributos administrados pela RFB.
No caso, os débitos não considerados compensados, em razão de não homologação da compensação, são considerados vencidos e não pagos, sujeitando-se, portanto, à SELIC, ao teor da Súmula 4 do CARF.
O art. 61 da Lei no 9.430/96 prevê que os débitos para com a União, decorrente de tributos e contribuições administradas pela RFB, não pagos no prazo legal, serão acrescidos de multa de mora à taxa de 0,33% ao dia, limitada a 20%.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de diligência para a solução da controvérsia.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O art. 59 do Decreto 70.232/72 prevê os casos de nulidade de atos e decisões administrativas. Não ocorrendo o previsto na legislação em tela, não há que se falar em nulidade.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
IRPJ RETIDO. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918075/2010-14
ACÓRDÃO
1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERNST & YOUNG TERCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC E DA MULTA DE MORA
O art. 13 da Lei no 9.065/95 prevê a incidência de juros SELIC sobre débitos
não liquidados para com a União, referentes a tributos administrados pela
RFB.
No caso, os débitos não considerados compensados, em razão de não
homologação da compensação, são considerados vencidos e não pagos,
sujeitando-se, portanto, à SELIC, ao teor da Súmula 4 do CARF.
O art. 61 da Lei no 9.430/96 prevê que os débitos para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administradas pela RFB, não pagos
no prazo legal, serão acrescidos de multa de mora à taxa de 0,33% ao dia,
limitada a 20%.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de diligência para
a solução da controvérsia.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O art. 59 do Decreto 70.232/72 prevê os casos de nulidade de atos e
decisões administrativas. Não ocorrendo o previsto na legislação em tela,
não há que se falar em nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
2
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
IRPJ RETIDO. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer parcela adicional de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 no
valor de R$ 307.016,37, homologando as compensações correspondentes até o limite do crédito
reconhecido.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo (DRJ/SPO),
por bem representar até aquele momento processual:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da não
homologação das compensações solicitadas no presente processo no montante
de R$ 1.074.347,55, todo fundado no suposto saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004.
O deferimento parcial do pedido de compensação deveu-se aos seguintes
motivos:

Comprovação parcial das retenções na fonte deduzidos na DIPJ
(informado R$ 633.596,59 e comprovado R$ 348.973,67);

Comprovação parcial do saldo negativo de exercícios anteriores utilizados
na dedução das estimativas do período (informado R$ 819.602,74 e
comprovado R$ 714.475,75).
Inconformada com a decisão da Autoridade Administrativa, da qual tomou ciência
em
25/05/2010
(fl.34),
a
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade em 24/06/2010 (fls.35/76), com as seguintes alegações:

Conforme apresentado na TABELA 4, do valor total do Imposto de Renda
Retido Fonte glosado (R$ 284.622,92), o importe de R$ 201.889,38,
repita-se, refere-se à operação de mútuo ocorrida entre empresas do
mesmo grupo econômico, sendo elas a Ernst & Young Auditores
Independentes S.S. e a Ernst & Young Serviços Tributários S.S;

Portanto, do valor de R$ 284.622,92 glosado pela Secretaria da Receita
Federal — SRF o importe de R$ 201.889,38 está devidamente evidenciado
pelos anexos documentos, sendo, pois, de rigor o reconhecimento do
direito de compensá-lo;

Para comprovar que o montante de R$ 82.733,54 realmente foi retido na
fonte pelos clientes, a MANIFESTANTE apresenta anexo documento (DOC.
06), folhas do Livro Razão que registraram os recebimentos das faturas
liquidas, já abatido o Imposto de Renda Retido Fonte — IRRF (Livro Razão
do Contas a Receber e Livro Razão da Conta que registra o crédito do
IRRF);
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
4

O Fisco deve proceder à análise do crédito declarado via PER/DCOMP
pautando-se pelo princípio da verdade material, princípio esse que impõe
a observância da verdade factual em detrimento da meramente formal,
evitando-se com isso, que a legalidade da exigência seja colocada em
risco;

Não há que se falar em ausência de liquidez e certeza do crédito oriundo
de saldo negativo do ano-calendário de 2003, pois a Fazenda poderia
cobrar automaticamente o débito não compensado das estimativas de
fevereiro e maio do ano de 2004;

Se somente após a entrada em vigor da Medida Provisória 449/08 é que a
compensação de estimativas com créditos ainda não deferidos passou a
ser expressamente vedada, não pode a MANIFESTANTE concluir outra
coisa senão que antes da referida Medida Provisória tal prática era
permitida e que não poderia o contribuinte ser penalizado, com o
indeferimento do direito creditório, caso adotasse tal procedimento;

Caso o direito creditório discutido no presente PAF seja indeferido e,
consequentemente, não homologada a compensação haverá cobrança de
valores em duplicidade, fato que afronta os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade;

A exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a
MANIFESTANTE
não
incorreu
em
mora,
tendo
apresentado
tempestivamente a PER/DCOMP para quitação integral do débito
tributário compensado;

Deste modo, caso o indeferimento do direito creditório seja mantido, o
que se admite apenas a título de argumentação, a cobrança de multa e
juros deve ser exonerada;

O deferimento do pedido de realização de diligência se revela
fundamental para demonstrar a veracidade dos fatos ora alegados e do
justo conhecimento e julgamento da presente manifestação de
inconformidade, especialmente no que se refere a ausência de
informações
de
responsabilidade
das
fontes
pagadoras
supramencionadas (mutuárias e tomadores de serviços).
A DRJ/SPO, então, exarou o Acórdão 16-75.908 - 22a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 383 a
395), de 08/02/2017, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
5
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados
em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados
ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 30/03/2017 (e-fl. 398).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 401 a 421) em 02/05/2017 (e-fl. 399), onde
argui, em suma:
a) Que houve nulidade parcial do julgado a quo por não apresentar os motivos
que levaram ao indeferimento do pedido de exclusão dos juros e multa sobre os
débitos que tiveram sua compensação não homologadas. Traz à baila os art. 59
e 60 do Decreto 70.232/72 e o art. 11 do CPC.
b) Que parte do valor de IRRF não confirmado, precisamente R$ 201.889,38, se
refere ao IRRF incidente sobre operações de mútuo entre a recorrente e outras
duas empresas do mesmo grupo. Cita que trouxe na Manifestação de
Inconformidade comprovação que os valores foram pagos e que constam nas
escriturações da apelante e das mutuantes. Traz, no corpo do recurso, exemplo
de como se dá os lançamentos e comprovação de pagamento respectivo para
um dos valores retidos. Exemplifica também, para o mesmo caso, como
demonstra o oferecimento à tributação dos valores.
c) Que os demais IRRF não confirmados (R$ 82.733,54) são retenções realizadas
pelos seus clientes. Que apresentou folhas do livro razão onde registra as
operações dos clientes líquidos de IRRF e demonstrativo com a individualização
de cada fatura (com valores, data e valor de IRRF). Entende que assim comprou
estes valores retidos.
d) Que as estimativas de IRPJ compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores através de PERDCOMP devem ser consideradas válidas para cômputo
do saldo negativo do ano em questão. Caso contrário, ocorrerá cobrança em
duplicidade.
e) Que não deve haver incidência de multa e juros sobre débito tributário extinto
por compensação quando há o indeferimento do direito creditório. Traz o art.
394 do Código Civil para corroborar sua argumentação.
f) Que o julgamento deve ser convertido em diligência caso as provas acostadas
não sejam entendidas como suficientes, com fulcro na busca da verdade
material. Para tanto, listou quesitos para que sejam apresentados à Autoridade
Fiscal.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
6
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 16-75.908 - 22a Turma da DRJ/SPO se deu em 30/03/2017 (e-
fl. 398), sendo o recurso voluntário apresentado em 02/05/2017 (e-fl. 399). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminares

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO A QUO
O recorrente, inicialmente, argui a nulidade parcial do julgado a quo por não
apresentar os motivos que levaram ao indeferimento do pedido de exclusão dos juros e multa
sobre os débitos que tiveram sua compensação não homologadas.
Sobre o tema, assim está presente no voto da DRJ:
No caso de o pedido de reconhecimento de direito creditório não ser reconhecido
ou o for parcialmente deverá haver a cobrança da multa e dos respectivos juros
não bastando apenas a apresentação tempestiva da PER/DCOMP, pois não existiu
a quitação integral do débito tributário compensado.
Apesar de breve, o julgado a quo analisou o arguido e decidiu, com a devida
motivação. A não concordância com a decisão não faz jus a anulação do julgado.
O art. 59 do Decreto 70.232/72 prevê os casos de nulidade de decisões
administrativas:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
7
A decisão a quo tendo sido tomada por autoridade competente e não havendo
preterição do direito de defesa, não se vislumbra razão à suscitação de nulidade ventilada pelo
apelante.

REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA
O recorrente arguiu que o julgamento deve ser convertido em diligência caso as
provas acostadas não sejam entendidas como suficientes, com fulcro na busca da verdade
material.
A questão pertinente a pedido de perícias e diligências está previsto nos art. 16, 18,
28 e 29 do Decreto 70.235/72 (PAF), que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ou seja, as diligências são determinadas pela autoridade julgadora, na apreciação
da prova, caso entenda necessárias.
Diligências e perícias não são instrumentos hábeis a produção de provas. Elas
servem para dirimir dúvidas que o julgador possua no momento da apreciação das provas já
presentes aos autos. As diligências e perícias são também cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos direitos
subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não
acolher o pedido.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
8
O recorrente teve oportunidades na Manifestação de Inconformidade e no Recurso
Voluntário para acostar os documentos que julgou necessários e suficientes para provar o crédito
vindicado, e assim o fez.
O que se percebe neste momento processual é que os autos foram bem instruídos,
de tal sorte que todos os elementos cognitivos necessários ao juízo de valor às imputações fiscais
encontram-se neles acostados.
Desta sorte, cabe o indeferimento do pedido da diligência, por ser desnecessária.

Mérito
Do crédito vindicado pelo recorrente, duas parcelas foram não confirmar
parcialmente:
a) R$ 284.622,92 referente a IRRF não confirmados.
b) R$ 105.126,99 referente a estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores em PERDCOMP não homologadas.

IRRF SOBRE MÚTUOS COM PESSOAS LIGADAS
O recorrente alega que parte do valor de IRRF não confirmado (R$ 201.889,38) se
refere ao IRRF incidente sobre operações de mútuo entre o apelante e outras duas empresas do
mesmo grupo.
Sobre esta parcela do IRRF, o recorrente foi bastante diligente em provar as
retenções e o oferecimento à tributação das receitas que as deram origem.
As empresas ligadas são estas:
a) ERNST
&
YOUNG
AUDITORES
INDEPENDENTES
S/S
LTDA
(CNPJ
61.366.936/0001-25), doravante chamada de AUDITORES
b) ERNST & YOUNG CONSULTORIA CONTABIL, TRIBUTÁRIA E PERÍCIAS S/S LTDA
(CNPJ 38.887.584/0001-31), doravante chamada de TRIBUTÁRIOS
Abaixo se lista as datas das retenções, a empresa que reteve, o valor, a folha do
processo em que consta o comprovante de recolhimento do IRRF e a folha do processo em que
consta a escrituração do imposto retido na contabilidade da recorrente e nas contabilidades das
empresas ligadas.
Data
Empresa
Valor
E-fl
Pagamento
E-fl
Escrituração
30/06/2004
AUDITORES
13.018,51
200
466
30/06/2004 TRIBUTÁRIOS 8.054,96
197
456
01/07/2004
AUDITORES
17.876,79
200
466
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
9
01/07/2004 TRIBUTÁRIOS 8.054,96
193
456
02/08/2004 TRIBUTÁRIOS 2.320,25
193
456
02/08/2004
AUDITORES
20.396,21
202
466
02/08/2004 TRIBUTÁRIOS 9.249,53
197
456
01/09/2004
AUDITORES
21.404,34
187
466
01/09/2004 TRIBUTÁRIOS 9.529,59
195
456
01/10/2004
AUDITORES
22.049,88
188
466
01/10/2004 TRIBUTÁRIOS 9.119,63
196
456
01/11/2004
AUDITORES
22.204,78
189
466
01/11/2004 TRIBUTÁRIOS 9.330,03
194
456
01/12/2004
AUDITORES
19.110,13
189
466
01/12/2004 TRIBUTÁRIOS 10.169,79
199
456
TOTAL AUDITORES
136.060,64
TOTAL TRIBUTÁRIOS
65.828,74
TOTAL GERAL
201.889,38
Além disso, a conta contábil da recorrente “4.1.2.2.03.07.01 - JUROS ATIVOS E.Y.
CONSULT SÃO PAULO” (fls. 481 e 482) contém todas as receitas financeiras que deram origem às
retenções, tendo um total de R$ 1.432.440,35 transferido para o resultado ao final do período.
Este valor é compatível com o valor de “Outras Receitas Financeiras” oferecida à tributação
segundo DIPJ (fl. 340), onde consta o valor total de R$ 1.543.873,16.
Sobre estas retenções, há duas Súmulas CARF aplicáveis:
Súmula CARF No 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SÚMULA CARF N° 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Frente a realidade imposta muito bem comprovada pelo recorrente, se entende
devido o aproveitamento a título de IRRF para apuração de Saldo Negativo no valor de R$
201.889,38 por operações realizadas com empresas ligadas, conforme demonstrado.

IRRF COM CLIENTES
O recorrente argumenta que os demais IRRF não confirmados (R$ 82.733,54) são
retenções realizadas pelos seus clientes. Cita que apresentou folhas do livro razão onde registra as
operações dos clientes líquidos de IRRF e demonstrativo com a individualização de cada fatura
(com valores, data e valor de IRRF). Entende que assim comprou que estes valores foram retidos.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
10
Neste ponto, se diverge do recorrente. A ação diligente verificada pelo apelante
para provar o item anterior não foi depreendida quanto se tentou provar as retenções agora
tratadas.
O Despacho Decisório listou as retenções que não foram confirmadas (fls. 30 e 31).
Houve divergências em 73 retenções informadas pelo recorrente na PERDCOMP relacionadas,
supostamente, com seus clientes.
Para provar estas retenções, o contribuinte anexou uma planilha (fls. 260 a 271)
com a listagem, supostamente, de todas as faturas por ele emitidas. São simplesmente 661 faturas
listadas, de todos os clientes da empresa (e não somente daqueles que tiveram divergências
apontadas pelo Despacho Decisório). Além disso anexou o livro razão do “Contas a Receber” com
todas as faturas da empresa (fls. 204 a 214) e o livro razão do “IRRF E.Y.” com todos os valores
retidos sobre faturas (fls. 218 a 231).
Ora, caberia ao recorrente demonstrar as retenções listadas pelo Despacho
Decisório como não confirmadas. E não é o que foi feito. Não há correlação demonstrada entre as
retenções não confirmadas e as documentações apresentadas nas apelações. São informações
soltas, que até poderiam provar o desejado, mas onde não houve o mínimo esforço do recorrente
para fazer qualquer correlação entre as informações prestadas e o seu direito creditório não
confirmado em Despacho Decisório.
Até mesmo a planilha anexada nas fls. 260 a 271 totaliza um valor que é dissociado
do valor pleiteado:
Valor de Retenções na Fonte no PERDCOMP
633.596,59
Valor de Retenções com Mútuos - Empresa Relacionadas
201.889,38
Valor de Demais Retenções (com clientes diversos)
431.707,21
Pela lógica acima, retirando do total de retenções informadas em PERDCOMP o
valor apurado no item anterior de IRRF de mútuos com partes relacionadas, restariam R$
431.707,21 de retenções com outras pessoas jurídicas (que segundo o recorrente, são retenções
de seus clientes).
Contudo, a planilha anexada nas fls. 260 a 271 totaliza um valor R$ 426.603,85,
valor que não confere ao valor correspondente na PERDCOMP (R$ 431.707,21)
Reforça-se, então, que para o IRRF ser considerado parcela a compensar do Imposto
de Renda a pagar, o contribuinte precisar provar:
a) A existência da retenção na fonte do Imposto de Renda;
b) O oferecimento à tributação da parcela de receita referente ao imposto de
renda pago ou retido na fonte.
Estas exigências estão previstas no inciso III, § 4o do art. 2o da Lei 9.430/96:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
11
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Essa, aliás, é matéria sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Além disso, reforça-se que a obrigatoriedade de apresentação das provas pelo
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material deve estar associado a outros princípios e diretrizes que norteiam o
Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração, sendo esse último o que
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
12
impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que, independentemente dos
documentos dos autos, mostrem a verdade ocorrida e se destinem a solução da lide, objetivo
precípuo do Processo Administrativo Fiscal.
Desta forma, se entende que o contribuinte não logrou êxito em provar que houve
os IRRF referentes aos seus clientes que não foram confirmados em PERDCOMP, que totalizaram
R$ 82.733,54.

ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES
O contribuinte também arguiu que as estimativas de IRPJ compensadas com saldo
negativo de IRPJ de períodos anteriores através de PERDCOMP devem ser consideradas válidas
para cômputo do saldo negativo do ano em questão, pois, caso contrário, ocorrerá cobrança em
duplicidade.
Tem razão o recorrente.
Este tema já foi muito debatido neste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no
177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Segundo referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser
confirmada para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologada. Portanto,
essas parcelas devem integrar o saldo negativo do recorrente, independentemente do desfecho
das análises dos PERDCOMP 15718.67482.241104.1.3.02-5269 e 32584.46929.241104.1.3.02-
7320.
Se reconhece, assim, parcela adicional de R$ 105.126,99 referente a estimativa de
IRPJ de 02/2004 e 05/2004.

INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS SOBRE DÉBITOS
Por fim, argui o contribuinte que não deve haver incidência de multa e juros sobre
débito tributário extinto por compensação quando há o indeferimento do direito creditório.
Não cabe razão ao apelante.
Note-se que a compensação extingue os créditos tributários sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, § 2o, da Lei 9.430/1996). Não tendo sido
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
13
homologada a compensação, os débitos que se pretendia compensar não foram extintos e,
portanto, permanecem exigíveis.
Quanto a incidência de juros, este tema é objeto de Súmula do CARF:
Súmula CARF no 4 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à incidência da multa de mora sobre os débitos cuja compensação não foi
homologada, decorre das expressas disposições legais do art. 61 da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
A parcela do crédito porventura não homologada faz nascer um débito
correspondente ao tributo que fora compensado, que se considera vencido desde o momento
inicial da compensação ou na data de seu vencimento. Portanto, sobre tal débito devem incidir os
encargos legais – juros e multa – previsto na legislação citada.

TOTALIZAÇÕES
Considerando os valores declarados em PERDCOMP, reconhecidos no Despacho
Decisório e as parcelas adicionais reconhecidas nesta decisão, tem-se este resumo:
PERDCOMP
Despacho
Decisório
Parcela Adicional
nesta Decisão
Total
Reconhecido
Retenções na Fonte
633.596,59
348.973,67
201.889,38
550.863,05
Estimativas Compensadas
819.602,74
714.475,75
105.126,99
819.602,74
TOTAL
307.016,37
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.804 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918075/2010-14
14

Dispositivo
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer parcela adicional de crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor de R$ 307.016,37, homologando as compensações
correspondentes até o limite do direito crédito reconhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 505
DF CARF MF
Original